Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716631-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO RANGEL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabrício Rangel da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0043990-30.2014.8.07.0018, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no montante de R$ 2.478,42, sob o fundamento de ausência de comprovação de que a quantia se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Na decisão agravada (ID 71243873), o d. Juízo a quo entendeu que, embora haja precedentes admitindo a interpretação extensiva do referido dispositivo legal para alcançar valores em contas-correntes ou aplicações diversas, tal proteção dependeria de prova inequívoca de que os valores são destinados ao sustento do devedor e de sua família. No caso concreto, apontou que o executado, mesmo intimado, não logrou comprovar a origem e finalidade dos recursos bloqueados, limitando-se a reiterar fundamentos genéricos. Além disso, destacou a existência de saldo acumulado na conta corrente e a inadimplência reiterada como elementos caracterizadores de abuso de direito, motivo pelo qual manteve a constrição e indeferiu o pedido de liberação da quantia. Irresignado, o agravante sustenta que o valor penhorado é manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos e, portanto, alcançado pela proteção legal da impenhorabilidade. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal admite a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta ou da comprovação de sua destinação, desde que ausentes indícios de má-fé, fraude ou abuso. Argumenta, o agravante, que a manutenção do bloqueio fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, além de contrariar precedentes vinculantes. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, é cabível a apreciação do pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese sub judice, a probabilidade do direito do agravante se encontra evidenciada na própria moldura normativa do art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. O dispositivo em referência tem sido interpretado de forma extensiva pelo Superior Tribunal de Justiça, para abarcar quaisquer valores mantidos em contas-correntes, aplicações financeiras ou investimentos, desde que o montante seja inferior ao teto legal e inexistam elementos que indiquem má-fé, fraude ou abuso de direito. O precedente proferido no AgInt no AREsp 2.158.572/PR, relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 26/2/2024, é claro ao estabelecer que “a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se de matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição.” No mesmo sentido, o Tribunal reafirma que é irrelevante a natureza da aplicação (poupança, corrente ou investimento), desde que o valor esteja abaixo do limite legal. Voltando ao caso em tela, observa-se que o valor bloqueado é de R$ 2.478,42, o que corresponde a cerca de 1,75 salários-mínimos vigentes, quantia esta que é inferior ao teto legal de proteção e, à luz da jurisprudência consolidada, presume-se destinada ao sustento do devedor, sendo, portanto, impenhorável. De tudo que se extrai da documentação colacionada aos autos, não vislumbro que o agravante tenha agido com dolo, fraude ou abuso, tampouco se verifica movimentação patrimonial que autorize a mitigação da regra protetiva. A inadimplência isolada não configura, por si só, hipótese suficiente para afastar a proteção legal, sobretudo diante do valor irrisório em questão. O perigo de dano, por sua vez, se revela presente diante da iminente transferência da quantia para o exequente, o que tornaria inócuo eventual provimento de mérito favorável ao agravante. A irreversibilidade da medida, diante da dificuldade de restituição futura dos valores, recomenda a concessão da tutela recursal como forma de preservação do direito fundamental à subsistência do executado. Dessa forma, presentes os requisitos legais, e em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado, impõe-se a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio imediato da quantia de R$ 2.478,42, objeto de constrição via SISBAJUD nos autos da execução fiscal no 0043990-30.2014.8.07.0018, por se tratar de valor presumidamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator